Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. COVID-19. PANDEMIA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso nos autos que a causa da morte do segurado foi a infecção pelo Covid-19, bem como a previsão expressa de exclusão de cobertura dos sinistros ocorridos em consequência de pandemia (item 4.1, alínea “c” das Condições Gerais), remanescendo a insurgência quanto ao cumprimento do dever de informação do consumidor acerca dos riscos excluídos da cobertura contratada.
2. Observado que a seguradora disponibiliza as Cláusulas Gerais referentes às apólices de seguro em sítio eletrônico, de forma pública e facilmente acessível aos segurados e quaisquer outros interessados, resta rechaçada a aventada inobservância ao dever de informação.
3. Apelação conhecida e não provida.